Tribunal: TJDFT
Processo: 0737764-61.2024.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PARCEIRO ELETRÔNICO. REGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que, em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, extinguiu o feito sem resolução do mérito sob os fundamentos de abandono da causa (art. 485, III, CPC) e ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo (art. 485, IV, CPC), diante da inércia da parte autora após sucessivas intimações, inclusive pessoal via sistema eletrônico (PJe), sem pedido de conversão do procedimento em execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção por abandono da causa observou o requisito da intimação pessoal da parte autora; (ii) verificar se, diante da frustração da busca e apreensão e da ausência de pedido de conversão em execução, subsiste a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 11.419/2006, em seus arts. 5o, § 6o, e 9o, § 1o, equipara a intimação eletrônica à intimação pessoal, o que autoriza considerar regular o chamamento da parte cadastrada como parceiro eletrônico no PJe.
4. A jurisprudência da 4a Turma Cível reconhece que a intimação eletrônica realizada pelo sistema PJe configura intimação pessoal, satisfazendo a exigência do art. 485, § 1o, do CPC.
5. A parte autora permaneceu inerte mesmo após sucessivas oportunidades para indicar novo endereço para diligência ou requerer a conversão do feito em execução, limitando-se a reiterar pedidos já infrutíferos.
6. A frustração da busca e apreensão e a ausência de pedido de conversão em execução inviabilizam a constituição válida do processo, evidenciando ausência de interesse de agir e impossibilidade de desenvolvimento regular do feito.
7. A desídia da parte autora constitui a causa direta da extinção, afastando a alegação de prematuridade ou nulidade do ato processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A intimação eletrônica realizada a parceiro cadastrado no PJe constitui intimação pessoal da parte, para os fins do art. 485, § 1o, do CPC.
2. A inércia do autor diante da determinação de indicar endereço válido para busca e apreensão ou requerer a conversão em execução configura abandono da causa, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito.
3. A inviabilidade da busca e apreensão e a ausência de pedido de conversão em execução caracterizam ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, justificando a extinção com fundamento no art. 485, IV, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, incs. III e IV, e § 1o; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 3o e 4o; Lei no 11.419/2006, arts. 5o, § 6o, e 9o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1825634, 07141140220228070020, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 29.02.2024, DJE 22.03.2024.